Tribunal: STF
Processo: RE 1282601
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PÚBLICO. EX-GOVERNADOR. EX-CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PROVENTOS. PENSÃO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIOS. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Francisco de Paula Rocha Aguiar. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, 37, § 10, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM REMUNERAÇÃO. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1.A CF/1988 é clara ao vedar a percepção simultânea de proventos com remuneração de cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses em que os cargos forem passíveis de acumulação quando em atividade, o que não é o caso dos autos, já que Conselheiro do TCM e Governador do Estado são postos que não se pode cumular.
     2.Com efeito, ressalte-se que à época na qual o promovente assumiu o cargo de Conselheiro (ano 2006) já vigorava a vedação que fora incluída pela EC nº 20/1998, circunstância esta que torna a acumulação em referência contrária ao mandamento constitucional. 
    3.O STF possui o entendimento de que as disposições que tratam de acumulação de cargos públicos devem ser interpretadas restritivamente, o que significa dizer que eventuais cumulações só podem ser aceitas quando expressamente previstas no texto constitucional. 
    4.Nessa perspectiva, uma vez evidenciada a acumulação indevida, cabe à Administração, a qualquer tempo, corrigir a irregularidade, vez que os atos que afrontam as normas constitucionais não são convalidados pelo transcurso do tempo, não restando configurada, portanto, a alegada decadência administrativa. Precedentes. 
    5.Apelação conhecida e não provida.”
    O Tribunal de origem decidiu a lide considerada a impossibilidade de acumulação, na atividade, dos cargos de Governador e Conselheiro do Tribunal de Contas, ressaltando que “Com efeito, ressalte-se que à época na qual o promovente assumiu o cargo de Conselheiro (ano 2006) já vigorava a vedação que fora incluída pela EC nº 20/1998, circunstância esta que torna a acumulação em referência contrária ao mandamento constitucional”.
     As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Compreensão diversa do entendimento adotado demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1238957-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.5.2020).
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DE PROFESSOR. ACÚMULO QUÁDRUPLO DE REMUNERAÇÕES. ART. 11 DA EC 20/98. INVIABILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas se permite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, funções, ou empregos acumuláveis na atividade, conforme permitido pela Constituição. 2. Não se admite acúmulo quádruplo de provimentos e vencimentos de professor, mesmo que decorrentes de aprovações em concursos públicos anteriores à vigência da EC 20/98 (AI 545.424 AgR-AgR, 2ª Turma, Min. Celso de Mello, Dje de 25/03/13; AI 529.499 AgR, 1ª Turma, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17/11/10). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 432.682-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.8.2013.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora